Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-70.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002879-70.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUYNALMAR DE SA ALMEIDA SEGUNDO

Advogado(s)
:
JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE, GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CARTÃO FURTADO. INVESTIMENTOS. CONTA CORRENTE. SALDOS. RETIRADA.

EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S SUCESSIVOS.

CONSUMIDOR
.
IMPUGNAÇÃO.

APLICATIVO BANCÁRIO. SEGURANÇA. FALHA.
DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
REPARAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

IMPROCEDÊNCIA
.
REFORMA PARCIAL
.

I – O Superior Tribunal de Justiça tem precedente que reconhece como falha dos serviços bancários a vulnerabilidade do aplicativo disponibilizado aos clientes para realização de movimentações financeiras via celular, e a admissão de operações financeiras totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, porquanto viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras (REsp 1.995.458/SP).

II – Demonstrado,
in casu
, pelo consumidor, ter sido vítima de furto do celular que continha o aplicativo bancário, bem assim a intensa movimentação financeira ocorrida em suas contas de investimento e corrente em curto espaço de tempo, sem qualquer alerta ou bloqueio por parte da instituição financeira, bem assim realização de empréstimos fraudulentos sequenciados em seu nome, caracterizados estão os ilícito e danos ensejadores da responsabilidade objetiva do Banco, negligente no dever de segurança, indispensável à espécie de atividade econômica que desenvolve.

III – Patenteada a falha no sistema de segurança bancário, impositivo é o acolhimento das pretensões veiculadas na peça vestibular, apenas o dano moral em patamar inferior ao pleiteado, fixado em dez mil reais.

RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº8000830-21.2021.8.05.0051
, da Comarca de Carinhanha, em que figuram como
Apelante
s
o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e o
BANCO BRADESCO S/A e como
Apelad
a
VALDICE PEREIRA BISPO
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora